Tribunal: TJMT
Processo: 1035576-56.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANO ANTONIO LUCAS - CPF: 871.168.711-87 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETENCIA SUSCITADO.

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATOS DIVERSOS. CONEXÃO. INOCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.

1.

Embora haja identidade das partes nas duas ações indenizatórias, os objetos e valores das demandas são distintos, eis que possuem bases diversas (contratos e descontos distintos), não havendo óbice para que sejam julgadas em sentidos opostos, total ou parcialmente, portanto, não se observa no caso os pressupostos teleológicos para a conexão das ações.

2.

Conflito negativo de competência que se dá procedência para reconhecer a competência do Juízo Suscitado – Oitavo Juizado Especial Cível - para processar e julgar o feito.

3.

CONFLITO ACOLHIDO E DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito de Competência suscitado na ação indenizatória ajuizada por Luciano Antônio Lucas em desfavor do BANCO PAN S/A, pelo Magistrado do Primeiro Juizado Especial da Capital em face da decisão proferida pela Magistrada do Oitavo Juizado Especial Cível, que declinou da competência diante do reconhecimento da conexão, a qual não foi acatada pelo Juízo Suscitante.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Esta Turma Recursal é competente para decidir este conflito de competência em conformidade com o disposto no Enunciado n.o 91 do FONAJE.

ENUNCIADO 91 (Substitui o Enunciado 67) – O conflito de competência entre juízes de Juizados Especiais vinculados à mesma Turma Recursal será decidido por esta. Inexistindo tal vinculação, será decidido pela Turma Recursal para a qual for distribuído (nova redação – XXII Encontro – Manaus/AM).

Analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão ao Juízo Suscitante.

É cediço que há ocorrência de conexão quando duas ou mais ações são análogas, ou seja, tem em comum um dos elementos (objeto ou causa de pedir).

Além disso, o fundamento da reunião de processos conexos perante o mesmo julgador é evitar decisões conflitantes, situação que, de modo implícito, permite concluir-se pela necessidade de liame entre os processos que os faça passíveis de decisão unificada.

Destarte, a despeito das semelhanças existentes, o objeto das demandas não se confunde, eis que os contratos discutidos nos autos são distintos, vejamos:

No que tange ao
processo no 1035576-56.2020.8.11.0001
em trâmite no oitavo juizado especial cível, vislumbra-se que o Autor busca a declaração de inexistência de débito no que tange aos descontos indevidos em seu holerite realizados pela empresa PAN S/A no
valor mensal de R$ 157,57 (cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e sete centavos),
desde janeiro/2018, sendo que o valor indevidamente descontado corresponde a monta de
R$ 4.569,53 (quatro mil quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e três centavos).

Por outro lado, o
processo no 1035141-82.2020.8.11.0001
em trâmite no primeiro juizado especial cível, a Autora busca a declaração de inexistência de débito no que tange aos descontos indevidos em seu holerite realizados pela empresa PAN S/A no valor mensal de
R$ 236,35 (duzentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos)
, desde janeiro/2015, sendo que o valor indevidamente descontado corresponde a monta de
R$ 9.690,36 (nove mil seiscentos e noventa reais e trinta e seis centavos).

Deste modo, apesar da semelhança das ações, é certo que, dependendo do que for apurado na fase instrutória, as demandas poderão ter soluções jurídicas divergentes, pois inexiste um liame que faça os processos passíveis de decisão unificada.

A propósito, eis os seguintes casuísmos jurisprudenciais,
litteris
:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COBRANÇAS INDEVIDAS ORIUNDAS DE CONTRATOS DIVERSOS. CONEXÃO. INOCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.

1. Embora haja identidade das partes nas duas ações indenizatórias, os objetos das demandas são distintos, eis que possuem bases diversas (contratos distintos), não havendo óbice para que sejam julgadas em sentidos opostos, total ou parcialmente.

2. Conflito negativo de competência que se dá procedência para reconhecer a competência do Juízo Suscitado – Oitavo Juizado Especial Cível – para processar e julgar o feito. (Conflito Negativo de Competência n. 0022124-98.2017.811.0001 Relatora – Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa - Data de Julgamento: 25/04/2016).

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – DÍVIDAS ORIUNDAS DE CONTRATOS DIVERSOS – INOCORRÊNCIA DE CONEXÃO – PROCEDÊNCIA DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Verificando-se que as negativações indevidas são oriundas de contratos diversos, existindo apenas a identidade de partes, não se verifica a mesma causa de pedir, imprescindível no que regra o artigo 103 do CPC. Conflito negativo de competência que se dá procedência com o retorno dos autos para o julgamento ao magistrado que, em primeiro momento declinou da competência. (Conflito Negativo de Competência n. 0032438-11.2014.811.0001 – Relator – Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes – Data de Julgamento: 09/12/2014)

Saliento, ainda, que mesmo as duas ações possuindo, além do mesmo Autor, também o mesmo Réu, da mesma forma não restaria caracteriza hipótese de conexão, conforme lição de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY que ensinam:
"A simples identidade de partes não caracteriza conexão, pois seu pressuposto está na identidade de objeto ou causa de pedir".

Ora, não se olvida que o Autor poderia ter ajuizado apenas uma ação para discutir a inexistência dos dois contratos que ensejaram os descontos indevidos em seu holerite, em observância ao princípio da economia processual, no entanto, tal prática não implica em conexão, tampouco deve levar a extinção de um dos processos sem resolução de mérito, haja vista que não existe no ordenamento judicio brasileiro nenhuma previsão que impeça o ajuizamento de mais d uma ação a fim de discutir a inexistência de débitos distintos, mesmo que relativos ao mesmo suposto credor, entretanto,
a divisão de reclamações para obtenção de indenizações distintas, poderá ser sopesada no momento da aferição do
quantum
indenizatório.

Assim entendo que não se encontram presentes os requisitos do artigo 55 e parágrafos do CPC para firmar a conexão entre as demandas e atrair a competência da ação originária para o juízo suscitante.

Posto isso,
JULGO PROCEDENTE
o conflito negativo de competência, determinando o retorno dos autos ao Juízo do Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, ora suscitado, para processamento e julgamento do presente feito.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021